Tribunal: TJES
Processo: 0000488-21.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000488-21.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER PEREIRA GRAVI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE POSSE OU PORTE DE ARMA ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu,
o apelante portava arma de fogo com numeração suprimida intencionalmente e gravado o número falso “222468”, tudo em conformidade com a perícia efetivada na referida arma (fls. 160/163), razão pela qual resta inviabilizada qualquer tentativa de desclassificação para delito menos gravoso como o previsto no art. 14 da mesma Lei (porte ilegal de arma ou munição de uso permitido).

2.

N
ão se verifica a figura do erro de tipo capaz de afastar o dolo do apelante, posto que a suposta falta de atenção no que se refere às características da ara de fogo adquirida pelo agente não se configura como conduta desculpável.
Em especial, no caso dos autos, em que o número de série original foi suprimido intencionalmente.

3.

C
onsiderando-se o quantum da pena apicada e ainda, a reincidência do apelante, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

4.

Em relação a pena de multa, utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a sua fixação, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada. Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira do acusado para arcar com o pagamento da pena
de multa a si imposta.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000488-21.2021.8.08.0001

APELANTE: WAGNER PEREIRA GRAVI, GRACIANO CARDOZO DA MATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES29989
Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES29989

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER PEREIRA GRAVI e GRACIANO CARDOZO DA MATTA

em face da Sentença de fls.
201
/
213
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Afonso Cláudio
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e no aditamento, razão pela qual condenou Graciano Cardozo da Matta nas penas do art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 e Wagner Pereira Gravi nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Estabeleceu a pena definitiva de Graciano em 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por fim, estabeleceu a pena definitiva de Wagner em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, e ao pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto as fls. 224 e razões recursais apresentadas em ID nº 3042238, pretendendo-se, em síntese: (i) a desclassificação do crime imputado a Graciano para o art. 14 da Lei nº 10.826/0
3
; (ii) a diminuição dos dias-multa aplicado a Wagner, bem como cumprimento da pena imposta no regime aberto.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 4000328 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4118125).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 18 de maio de 2021, às 17h00min, na localidade do Bairro São Vicente, Afonso Cláudio/ES, os Apelantes praticaram a conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

No dia dos fatos, a Polícia Militar fora acionada em razão do comportamento suspeito operado pelos indivíduos no local dos fatos. Em abordagem, foi localizada 01 (uma) pistola marca Taurus, calibre .380, numeração 222468, carregada com 20 (vinte) munições; bem como 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, numeração lk707815, com 06 (seis) munições, em posse de Graciano e Wagner, respectivamente.

Consta ainda que em seguida, a guarnição policial responsável pela abordagem constatou que no pescoço de Graciano havia a chave de uma motocicleta marca Y
amaha
, motivo pelo qual fora iniciada busca para localização.

Quando encontrada, constatou-se tratar da motocicleta YAMAHA/XTZ 250 Lander, cor azul, placa QRI0A17, que se situava a cerca de 400 (quatrocentos) metros do local da abordagem, tendo sido a ignição com êxito.

Pois bem.

Primeiramente, pugna a d. Defesa pela desclassificação do crime imputado a Graciano (art. 16, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/0
3
) para o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Restando comprovado nos autos que o acusado portava arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, a sua conduta amolda-se, ao teor da norma penal incriminadora prevista no art. 16, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03, que assim prevê:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Portanto, de fato,
in casu
o apelante portava arma de fogo com numeração suprimida intencionalmente e gravado o número falso “222468”, tudo em conformidade com a perícia efetivada na referida arma (fls. 160/163), razão pela qual resta inviabilizada qualquer tentativa de desclassificação para delito menos gravoso como o previsto no art. 14 da mesma Lei (porte ilegal de arma ou munição de uso permitido).

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTS. 12 OU 14 DA LEI 10.826/03 - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ.

- A conduta de portar arma de fogo de numeração suprimida se amolda ao tipo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, razão pela qual não há que se falar em desclassificação.

- A fixação do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com o quantum da pena privativa de liberdade e também com a situação econômica do condenado

- Constatada a hipossuficiência do agente, deve lhe ser concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, na forma do art. 98 do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em isenção do seu pagamento. (TJMG - Apelação Criminal 1.0473.15.002163-1/001, Relator (a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado) , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 24/ 01/ 2022)"

Quanto a alegação de que o acusado trabalhava em empresa de segurança e não sabia que a arma era adulterada, entendo que não merece prosperar.

In casu
, não se verifica a figura do erro de tipo capaz de afastar o dolo do apelante, posto que a suposta falta de atenção no que se refere às características da arma de fogo adquirida pelo agente não se configura como conduta desculpável. Em especial, no caso dos autos, em que o número de série original foi suprimido intencionalmente.

Desta forma, não há a mínima possibilidade de se cogitar erro de tipo, pois as provas produzidas e as circunstâncias do delito evidenciam a ciência do apelante em relação ao porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, razão pela qual de rigor a condenação como incurso nas penas do art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03.

Ressalto ainda, que o eventual desconhecimento de que a arma estava com numeração suprimida não se enquadra como erro do tipo, posto que o Código Penal expressamente prevê em seu art. 21 que
“o desconhecimento da lei é inescusável”.

Portanto, não há que se falar em erro do tipo por ausência de conhecimento da ilicitude do objeto apreendido e prova do dolo de praticar o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, não havendo que se falar em desclassificação da conduta praticada, eis que comprovadamente a arma estava com numeração adulterada, situação que se enquadra perfeitamente no tipo penal previsto no art. 16, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03.

Assim sendo, correta a capitulação dada na sentença, não prosperando o pedido de desclassificação.

Ultrapassada esta questão, pugna a d. Defesa pela diminuição dos dias-multa aplicado a Wagner, bem como cumprimento da pena imposta no regime aberto.

Consoante o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

Assim, sendo a pena concretizada inferior a 04 (quatro) anos, em princípio, teria o apelante direito ao regime aberto. Entretanto, sendo ele reincidente, deve ser inserido no regime imediatamente mais severo, ou seja, semiaberto.

A matéria já foi, inclusive, sumulada pelo STJ, sob o n 269: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Dessa forma, considerando-se o quantum da pena apicada e ainda, a reincidência do apelante, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Em relação a pena de multa, utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a sua fixação, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada. Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a hipossuficiência financeira do acusado para arcar com o pagamento da pena de multa a si imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.